Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-64.2023.8.11.0050
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001680-64.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA TORALES - CPF: 004.848.191-27 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001680-64.2023.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.° 1001680-64.2023.8.11.0050

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Jussara Aparecida Torales

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DÉBITO POSTERIOR À BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - NOME PROTESTADO – DEMORA NA ENTREGA DO CRLV – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a transferência indevida de veículo para outra Unidade da Federação, o protesto da dívida, mesmo depois de purgada a mora nos autos da busca e apreensão e ainda a demora na entrega do CRLV, evidencia-se o dever da instituição financeira em indenizar pelos danos morais ocasionados. Conforme disposto no § 1o do artigo 3o do Decreto no 911/69, após a busca e apreensão do bem decorrente da mora ou do inadimplemento do devedor, o credor fiduciário passa a deter a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem. Desse modo, consolidadas no patrimônio do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, cabe somente a ele informar ao DETRAN a nova situação do veículo, sem o gravame de alienação fiduciária, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade entre credor (fiduciário) e devedor (fiduciante) pelo pagamento do IPVA no período posterior à busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001680-64.2023.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o 1001680-64.2023.8.11.0050

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Jussara Aparecida Torales

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis
– MT.

Sentença
(Id.
195497215
): julgou parcialmente procedentes pedidos autorais,
declarando
a inexistência do débito
sub judice
;
e condenou o recorrente
a restituir à recorrida o valor de R$2.098,09 (dois mil noventa e oito reais e nove centavos), a título de dano material, referente ao IPVA dos anos de 2022 e 2023, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso; condenou-o ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);
e ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes em decorrência do descumprimento da tutela determinada, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, da data do arbitramento.

Recurso Cível Inominado
(Id.

195497217

): requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id.
195497224
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001680-64.2023.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.° 1001680-64.2023.8.11.0050

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Jussara Aparecida Torales

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Jussara Aparecida Torales
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço
em decorrência da demora na restituição do veículo apreendido.

Inicialmente, registre-se que, em âmbito nos
Juizados Especiais, “o
juízo não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O conjunto probatório revela que a recorrida teve seu veículo aprendido em 25/10/2021, decorrente da ação de busca e apreensão promovida pelo recorrente (1002316-98.2021.8.11.0050) para retomada de bem ou para purgação de mora oriundo de contrato de financiamento veicular firmado entre as partes litigantes. Em ato continuo, verifica-se que foi purgada a mora, dentro do prazo, em 29/10/2021.

Por conseguinte, constata-se que o recorrente após realizada a apreensão do veículo, transferiu-o para o Estado de São Paulo, devolvendo à recorrida somente em 03/07/2022, ou seja, mais de 08 (oito) meses após a purgação da mora. Ademais, verifica-se que a liberação da documentação para transferência do veículo para o nome da recorrida ocorreu em 30/01/2023, após o pagamento do IPVA, pela recorrida, do estado de São Paulo referente aos anos de 2022 e 2023. Além disso, observa-se no caderno processual que o banco recorrente não havia
efetuado a baixa no
protest
o em nome da recorrida.

Entretanto, o banco recorrente, em suas razões recursais,
sustenta
a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente;
que não bastam meras alegações de dano para que se configure o ilícito e o dever de indenizar, mas sim, imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano pleiteado.

Com efeito,
não obstante as alegações do recorrente, tem-se que a manutenção da sentença de origem reconhecendo a falha na prestação de serviço com as obrigações de indenizar é medida que se impõe.

Em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a responsabilidade contratual do banco recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos.

No caso em análise, nota-se que
liberação da documentação para transferência do veículo para o nome da recorrida ocorreu somente em 30/01/2023,
muito depois da recorrida purgar a mora, efetivada em
29/10/2021
. Outrossim, o banco manteve o nome da recorrida protestado, mesmo depois de proferida decisão determinado a sua suspensão.

Ademais, o recorrente efetuou a transferência do bem para o estado de São Paulo, tendo a recorrente que realizar o pagamento de IPVA
, do estado de São Paulo, referente aos anos de 2022 e 2023
.

Registre-se que
com a extinção do gravame de alienação fiduciária após a busca e apreensão do bem, o ônus de comunicar a nova situação do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, seja com a alienação do veículo a terceiro ou mesmo com sua manutenção na propriedade, mas livre do ônus da propriedade fiduciária, só pode caber ao proprietário do veículo e nunca àquele que foi destituído, inclusive de sua posse. É o que se deduz do disposto no § 1o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.

Portanto, a partir da consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor da instituição financeira credora, havendo, inclusive, autorização para alienação do bem, não há que se falar sequer em responsabilidade solidária sobre as obrigações fiscais do veículo, sendo isento a recorrida de tal obrigação, passando a ser de incumbência de terceiros que não ele, razão pela qual acertada a decisão que

declarou
inexistente o débito
sub judice
;

e condenou o recorrente
a restituir
à recorrida
o valor de R$2.098,09 (dois mil noventa e oito reais e nove centavos), referente ao IPVA dos anos de 2022 e 2023.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NOME PROTESTADO – DEMORA NA ENTREGA DO CRLV – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a transferência indevida de veículo para outra Unidade da Federação, o protesto da dívida, mesmo depois de purgada a mora nos autos da busca e apreensão e ainda a demora na entrega do CRLV, evidencia-se o dever da instituição financeira em indenizar pelos danos morais ocasionados. O quantum indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.(TJ-MT - AC: 10309801120178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024